Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-68.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000312-68.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIGUEL ANGELO COSTA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES. IRDR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Mandado de Segurança, reconheceu o direito de policiais militares ao auxílio-transporte, mediante aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, afastando alegações de enriquecimento sem causa, de inaplicabilidade do referido decreto e de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, bem como determinando a observância da sistemática de cálculo prevista no art. 3º do mencionado decreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre eventual enriquecimento sem causa, inaplicabilidade do Decreto nº 6.192/1997 aos policiais militares e natureza jurídica do auxílio-transporte; (ii) estabelecer se há contradição quanto à forma de cálculo do benefício prevista no art. 3º do Decreto nº 6.192/1997; (iii) determinar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 e o cabimento de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O pedido de sobrestamento resta prejudicado, pois o IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 já transitou em julgado, conforme certidão constante dos autos. A decisão embargada aplica integralmente a tese fixada no IRDR, que reconhece a omissão estatal na regulamentação do auxílio-transporte previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e determina a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997 até a edição do Decreto nº 18.825/2019. A aplicação analógica do Decreto nº 6.192/1997 não configura criação de vantagem nova nem equiparação indevida, mas suprimento de lacuna normativa para efetivar direito previsto em lei, razão pela qual não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Inexiste omissão quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte, pois a matéria não integra o objeto do Mandado de Segurança, além de a jurisprudência reconhecer, em regra, sua natureza indenizatória, conforme art. 3º do Decreto nº 6.192/1997. Não há contradição quanto à forma de cálculo do benefício, pois o acórdão determina expressamente a observância do art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto nº 6.192/1997, inclusive quanto à participação do servidor no custeio, limitada a 6% do vencimento básico. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos quando suficientes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997 aos policiais militares, diante de omissão regulamentar reconhecida em IRDR, constitui suprimento de lacuna normativa e não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º e §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 29/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0000312-68.2017.8.05.0000, embargante MIGUEL ANGELO COSTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I